Tribunal: TJPA
Processo: 0001547-91.2015.8.14.0064
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001547-91.2015.8.14.0064

EMBARGANTE: ALEXANDRE BRUNO RAIOL, TACCIO FELIPE RAYOL DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO VÁLIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DE MAJORANTES. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão da 2ª Turma de Direito Penal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo, que condenou os embargantes pela prática de roubo majorado. Os embargantes pleiteiam a absolvição por ausência de provas, ante a alegada inexistência de reconhecimento válido, ou, subsidiariamente, o decote das majorantes de uso de arma de fogo e concurso de pessoas. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação do v. acórdão foi clara e suficiente, inexistindo lacunas que justifiquem a sua integração.

4. A intenção da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada.

5. Quanto ao prequestionamento, é suficiente a oposição dos embargos, independentemente de acolhimento ou rejeição, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração que Alexandre Bruno Raiol e Taccio Felipe Rayol dos Santos opuseram em face do v. acórdão de ID 25096038
,
proferido pela 2ª Turma de Direito Penal na 4ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, datada de 17/02/2025, no qual se negou provimento ao recurso de apelação interposto (ID 25096038)

Os Embargantes

requerem suas a absolvições por ausência de provas decorrente da inexistência de reconhecimento válido ou, subsidiariamente, o decote das majorantes de uso de arma de fogo e de concurso de pessoas (ID 25761587).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela
rejeição dos embargos (ID 26257394).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com base no artigo 620, §1º, do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Restam preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos embargos de declaração, motivo por que os conheço.

No mérito, a defesa pede a absolvição dos apelantes por ausência de provas decorrente da inexistência de reconhecimento válido ou o decote das majorantes de uso de arma de fogo e de concurso de pessoas.

Sem razão,
data venia.

De plano, verifica-se a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada (artigo 619 do CPP), havendo concatenação lógica entre o princípio e o deslinde da fundamentação empregada no v. acórdão embargado, o qual foi exposto de forma clara e completa.

Tampouco a situação se enquadra nas hipóteses excepcionais de acolhimento, ficando evidente que a defesa pretende a simples reforma do que foi decidido mediante reavaliação do entendimento jurídico adotado, o que é vedado neste recurso de fundamentação vinculada.

Dessa forma, não havendo situação concreta a ser integrada, torna-se imperativa a rejeição destes embargos, advertindo-se ainda que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria para viabilizar a remessa de recurso especial à Corte Superior, é certo que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente, mesmo que estes sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, a rigor, o julgador não precisa apontar expressamente se foram ou não violados os dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso. Portanto, revela-se desnecessário o enfrentamento de todos os artigos ventilados pelas partes para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/05/2025